Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DENOMINADOS DE “DESPESAS DE COBRANÇA”, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS EM SEDE DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As denominadas “despesas de cobrança” expostas na planilha de cálculos não se confundem com os honorários advocatícios, a uma, porque o próprio autor as diferenciou em sua petição inicial e, a duas, porque os valores elencados na planilha não correspondem aos 20% (vinte por cento) autorizados em convenção condominial a esse título.

2. Nos termos do art. 80, II, do CPC, considera-se litigante de má fé aquele que altera a verdade dos fatos. Se inicialmente o autor trata de forma autônoma e diferenciada as “despesas de cobrança” e os “honorários advocatícios” e, após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável, argumenta que se tratam da mesma verba, sem que inclusive essa fundamentação encontre respaldo no percentual autorizado a esse título pela convenção condominial, deve ser penalizado por litigar de má fé.

3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.